Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-29.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002126-29.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAMARCIA ALVES DA SILVA - CPF: 859.496.995-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela
parte
reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por dano moral. A
parte
reclamante alegou desconhecer dívida que resultou na negativação de seu nome. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e do débito com base em contrato eletrônico, faturas pagas e comprovantes de transferência, conden
ando
a
parte
reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental apresentada pela
parte
reclamada, incluindo contrato eletrônico com elementos de segurança e comprovantes de transferência de valores para conta de titularidade da
parte
reclamante, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, mesmo diante de impugnação genérica da
parte
reclamante; e (
ii
) saber se a condenação da
parte
reclamante por litigância de má-fé é cabível, considerando a alegação de desconhecimento da dívida e da relação jurídica em face das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado eletronicamente, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova ou impugnação específica que a fragilize, conforme a Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
A impugnação genérica apresentada pela parte não é suficiente para afastar o valor probatório dos documentos juntados, sendo necessário apontar dados que os fragilizem ou apresentar contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito.

6.
No caso concreto, a reclamada apresentou Cédula de Crédito Bancário e comprovantes de transferências via PIX para uma conta de titularidade da
parte
reclamante, evidências que contradizem a alegação de desconhecimento da dívida e da relação jurídica. A impugnação da assinatura eletrônica foi genérica, sem elementos técnicos ou comparativos que a fragilizassem,
bem como
não negou especificamente os elementos de segurança apresentados.

7.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não bastando a mera utilização de recursos previstos em lei.

8.
A conduta da
parte
reclamante de negar a existência de uma dívida comprovada e de uma relação jurídica estabelecida, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC ("alterar a verdade dos fatos"), justificando a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação genérica de contrato eletrônico e de seus elementos de segurança, desacompanhada de contraprova específica ou técnica, não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade e validade do documento e da relação jurídica, legitimando a cobrança e a negativação do débito.

2.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de dívida e relação jurídica comprovadas por documentos e transferências de valores para conta de sua titularidade, enquadrando-se no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50. TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 51. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002126-29.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: DAMARCIA ALVES DA SILVA

Recorrido
:
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAMARCIA ALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Noticiou que: a) tomou conhecimento de uma suposta dívida em seu nome que causou a negativação d
os seus dados
; b) verificou que a negativação foi realizada pela
parte

reclamada
em 20/1/2025, referente ao
c
ontrato
n
o
12945202, no valor de R$ 267,94; c) desconhece qualquer relação contratual ou o débito específico; d) a negativação lhe causou situação vexatória e humilhação, pois sempre teve bom relacionamento com bancos e empresas prestadoras de serviços; e) as medidas extrajudiciais para exclusão do nome dos órgãos restritivos de crédito restaram infrutíferas. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito registrado em seu nome
pela parte

reclamada
, com a exclusão definitiva de seu nome dos
cadastr
os de
p
roteção ao
c
rédito; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indeniz
ação por
dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte

r
eclamada comprovou a relação jurídica entre as partes por meio de contrato assinado, faturas
pagas e comprovante de transferência de numerários
; b) a
parte

r
eclamante não está liberada da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, mesmo com a inversão do ônus da prova; c) o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes; d) a cobrança realizada pela parte
r
eclamada se traduz em exercício regular de direito; e) inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte
r
eclamada, não havendo se
falar em qualquer
falha
na prestação do serviço; f) o débito discutido na presente demanda é devido e a indenização por dano mora
l
pleiteada é indevida. Ao final: a)
julgou
improcedente
s
os pedidos
iniciais
; b)
condenou
a parte
r
eclamante ao pagamento de multa
,
custas e honorários advocatícios, por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser modificada por não condenar a
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
; b) as telas sistêmicas apresentadas pela
parte

reclamada
são provas unilaterais e não válidas para comprovar a relação jurídica ou o débito; c) não foi apresentado contrato assinado, áudio ou qualquer prova bilateral da contratação; d) a suposta assinatura apresentada é uma falsificação; e)
sofreu dor, abalos à imagem e honra, configurando dano moral extenso, não mero aborrecimento; f) a
parte

reclamada
foi n
egligente e imprudente ao incluir seu nome no cadastro de inadimplentes de forma indevida. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 310794386), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em device, geolocalização e modelo de aparelho (ID/PJe2 310794384, pá
g.
7).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

A parte reclamada também apresentou cópia de contrato celebrado eletronicamente (ID/PJe2 310794386), alegando que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta corrente da parte reclamante.

Embora no presente o contrato tenha sido impugnado, há evidências de que tenha sido efetivamente celebrado, cabendo a parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido. No presente caso, deveria, por exemplo, ter apresentado extrato de conta corrente evidenciado que o valor do empréstimo não foi creditado
em sua
conta.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)”

No caso, a parte reclamada apresentou como prova da origem do crédito a Cédula de Crédito Bancário (ID/PJe2 310794386), que detalha um empréstimo de R$ 700,00, creditado na "Carteira Digital" da reclamante. Além disso, foram apresentados comprovantes de duas transferências via PIX, totalizando R$ 700,00, realizadas da conta da reclamante para uma conta Nubank de sua própria titularidade (ID/PJe2 310794387 e ID/PJe2 310794388).

A parte reclamante, em sua impugnação, alegou que "jamais teve conta no banco NUBANK" (ID/PJe2 310794853, pág
.
3), o que é contradito pelos comprovantes de transferência que indicam o mesmo CPF para a conta de destino. A impugnação da assinatura eletrônica foi genérica, sem apresentar elementos técnicos ou comparativos que a fragilizassem, e não negou especificamente os elementos de segurança apresentados pela reclamada, como o device e a geolocalização.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica e eficaz, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita na negativação.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a sentença condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, com multa de R$ 500,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A fundamentação para esta condenação foi a alteração da verdade dos fatos, uma vez que a parte reclamante alegou desconhecer a dívida e a relação jurídica, o que foi amplamente refutado pelas provas apresentadas pela parte reclamada.

A conduta de negar a existência de uma dívida comprovada e de uma relação jurídica estabelecida, inclusive com transferências de valores para conta de sua titularidade, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC ("alterar a verdade dos fatos").

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 310794867),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025